Tribunal: TJSP
Processo: 1513709-28.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
res, mostrando-se imperiosa incidência da atenuante da confissão espontânea; ademais, o Estado-juiz valeu-se da versão do acusado para, em conjunto com os demais elementos de convicção, proferir o édito condenatório. Incidência da Súmula 545 do STJ. Atenuante reconhecida. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19 autoriza o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, mormente no caso dos autos, em que o réu, agindo em concurso com outro indivíduo, descumpre a recomendação sanitária de distanciamento social e lança-se em via pública imbuído a desfalcar o patrimônio alheio. Agravante mantida. DOSIMETRIA. Afastadas a circunstância do crime desfavorável e a personalidade desajustada, fixa-se a pena base em apenas um sexto acima do mínimo legal, pela valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial de exasperação, retornada ao mínimo legal em seguida, pela preponderância das atenuantes da confissão espontânea, ora reconhecida, e da menoridade relativa sobre a agravante do art. 61, II, "j", do CP, tornadas as penas definitivas a seguir.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A rigor, as circunstâncias judiciais desfavoráveis impediriam a aplicação de penas alternativas e justificariam, até mesmo, a fixação do regime prisional semiaberto. Contudo, à míngua de recurso ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantenho a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, cujo valor de meio salário mínimo, embora inferior ao piso legal, consolidou-se, ante o conformismo ministerial, mantido, por fim, o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas.
Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar as penas do apelante Yuri Sousa Vieira para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.
(TJSP; Apelação Criminal 1513709-28.2020.8.26.0228; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Gilda Alves Barbosa Diodatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima e testemunha presencial confirmaram o furto do aparelho celular do ofendido, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com outro indivíduo, pormenorizando a ação delitiva e acrescentando, por fim, que o réu Yuri fora perseguido

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima e testemunha presencial confirmaram o furto do aparelho celular do ofendido, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com outro indivíduo, pormenorizando a ação delitiva e acrescentando, por fim, que o réu Yuri fora perseguido e detido pela vítima, na posse da res furtiva. Policiais militares depararam-se com o réu na posse da res, detido pela vítima. Réu Yuri, apesar de silente na fase policial, confessou em juízo o crime imputado. Confissão judicial em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida.
QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Confirmação pela vítima e testemunha presencial do rompimento do vidro dianteiro direito do veículo da vítima e, ainda, o conluio do réu com outro indivíduo para a prática do furto. Registros fotográficos atestaram a destruição de um dos vidros do automóvel do ofendido. Réu admitiu em juízo o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes. Qualificadoras mantidas.
PENAS. BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. O cometimento do crime de furto em via pública não representa reprovabilidade relevante da conduta em relação a crimes análogos, pelo que afasto tal circunstância judicial desfavorável. PERSONALIDADE DO AGENTE. O fato de o acusado ter praticado o crime enquanto respondia em liberdade a outro feito criminal não autoriza, do mesmo modo, o recrudescimento da pena base, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. Agente admitiu a prática do crime imputado com todas suas elementares, mostrando-se imperiosa incidência da atenuante da confissão espontânea; ademais, o Estado-juiz valeu-se da versão do acusado para, em conjunto com os demais elementos de convicção, proferir o édito condenatório. Incidência da Súmula 545 do STJ. Atenuante reconhecida. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "J", DO CP. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A prática do crime durante o estado de calamidade pública da pandemia de COVID-19 autoriza o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, mormente no caso dos autos, em que o réu, agindo em concurso com outro indivíduo, descumpre a recomendação sanitária de distanciamento social e lança-se em via pública imbuído a desfalcar o patrimônio alheio. Agravante mantida. DOSIMETRIA. Afastadas a circunstância do crime desfavorável e a personalidade desajustada, fixa-se a pena base em apenas um sexto acima do mínimo legal, pela valoração da segunda qualificadora como circunstância judicial de exasperação, retornada ao mínimo legal em seguida, pela preponderância das atenuantes da confissão espontânea, ora reconhecida, e da menoridade relativa sobre a agravante do art. 61, II, "j", do CP, tornadas as penas definitivas a seguir.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A rigor, as circunstâncias judiciais desfavoráveis impediriam a aplicação de penas alternativas e justificariam, até mesmo, a fixação do regime prisional semiaberto. Contudo, à míngua de recurso ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantenho a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária, cujo valor de meio salário mínimo, embora inferior ao piso legal, consolidou-se, ante o conformismo ministerial, mantido, por fim, o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas.
Recurso defensivo provido em parte, para redimensionar as penas do apelante Yuri Sousa Vieira para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513709-28.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante YURI
SOUSA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas do
apelante Yuri Sousa Vieira para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
2
VOTO:
008730
APELAÇÃO:
1513709-28.2020.8.26.0228
APELANTE:
YURI SOUSA VIEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 1a VARA CRIMINAL
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
NÃO
IMPUGNADAS.
PROVAS
ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade
e
autoria bem demonstradas nos autos. Vítima e
testemunha presencial confirmaram o furto do
aparelho
celular
do
ofendido,
mediante
rompimento de obstáculo e em concurso com
outro indivíduo, pormenorizando a ação delitiva e
acrescentando, por fim, que o réu Yuri fora
perseguido e detido pela vítima, na posse da res
furtiva. Policiais militares depararam-se com o
réu na posse da res, detido pela vítima. Réu Yuri,
apesar de silente na fase policial, confessou em
juízo o crime imputado. Confissão judicial em
sintonia com os demais elementos de convicção.
Condenação mantida.
QUALIFICADORAS. CONCURSO DE AGENTES E
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. Confirmação
pela
vítima
e
testemunha
presencial
do
rompimento do vidro dianteiro direito do veículo
da vítima e, ainda, o conluio do réu com outro
indivíduo para a prática do furto. Registros
fotográficos atestaram a destruição de um dos
vidros do automóvel do ofendido. Réu admitiu em
juízo o rompimento de obstáculo e o concurso de
agentes. Qualificadoras mantidas.
PENAS. BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. O
cometimento do crime de furto em via pública
não representa reprovabilidade relevante da
conduta em relação a crimes análogos, pelo que
afasto tal circunstância judicial desfavorável.
PERSONALIDADE DO AGENTE. O fato de o
acusado
ter
praticado
o
crime
enquanto
respondia em liberdade a outro feito criminal não
autoriza, do mesmo modo, o recrudescimento da
pena base, sob pena de ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. Agente
admitiu a prática do crime imputado com todas
suas
elementares,
mostrando-se
imperiosa
incidência da atenuante da confissão espontânea;
ademais, o Estado-juiz valeu-se da versão do
acusado para, em conjunto com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
3
elementos
de
convicção,
proferir
o
édito
condenatório. Incidência da Súmula 545 do STJ.
Atenuante reconhecida. AGRAVANTE DO ART.
61,
II,
“J”,
DO
CP.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. A prática do crime durante o
estado de calamidade pública da pandemia de
COVID-19
autoriza
o
reconhecimento
da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea
“j”, do Código Penal, mormente no caso dos autos,
em que o réu, agindo em concurso com outro
indivíduo, descumpre a recomendação sanitária
de distanciamento social e lança-se em via pública
imbuído
a
desfalcar
o
patrimônio
alheio.
Agravante mantida. DOSIMETRIA. Afastadas a
circunstância
do
crime
desfavorável
e
a
personalidade desajustada, fixa-se a pena base em
apenas um sexto acima do mínimo legal, pela
valoração
da
segunda
qualificadora
como
circunstância judicial de exasperação, retornada
ao mínimo legal em seguida, pela preponderância
das atenuantes da confissão espontânea, ora
reconhecida, e da menoridade relativa sobre a
agravante do art. 61, II, “j”, do CP, tornadas as
penas definitivas a seguir.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. A rigor, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis impediriam
a aplicação de penas alternativas e justificariam,
até mesmo, a fixação do regime prisional
semiaberto. Contudo, à míngua de recurso
ministerial e porque vedada a reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mantenho a
substituição da pena corporal por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária, cujo valor de meio salário mínimo,
embora inferior ao piso legal, consolidou-se, ante
o conformismo ministerial, mantido, por fim, o
regime aberto para o caso de conversão das penas
alternativas.
Recurso defensivo provido em parte, para
redimensionar as penas do apelante Yuri
Sousa Vieira para 2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa mínimos.
A respeitável sentença de fls. 185/193,
cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
o apelante YURI SOUSA VIEIRA às penas de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
4
24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa
mínimos, substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e
prestação pecuniária no valor de 1/2 (meio) salário mínimo, como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, deferido o direito de apelar em
liberdade do decisum.
Inconformado, apelo o acusado.
Busca a fixação da pena base no mínimo
legal, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, e,
por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (fls. 213/218).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
224/229), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, pelo parcial provimento do apelo defensivo, reconhecendo-se a
atenuante da confissão espontânea (fls. 237/241).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado Yuri
foi condenado por furto duplamente qualificado porque, no dia 27 de junho
de 2010, por volta das 10h21min, na esquina da Avenida do Estado com a Rua
Presidente Pinto e Lima, na cidade de São Paulo/SP, agindo em concurso e com
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante rompimento de
obstáculo, subtraiu, para proveito comum, 1 (um) aparelho de telefonia celular
da marca Samsung, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
5
à vítima Sidnei do Nascimento.
Pois bem.
Não há dúvidas quanto à materialidade e
à autoria delitivas, tanto que o apelante Yuri sequer se insurge contra elas em
suas razões recursais, mesmo porque ele confessou em juízo a prática do furto,
mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes (fls. 181/182), ao
passo que a vítima Sidnei e a testemunha Denise Euflausino de Souza
Nascimento confirmaram em juízo o furto do aparelho celular do ofendido,
mediante rompimento de obstáculo e em concurso com outro indivíduo,
pormenorizaram a ação delitiva e, por fim, acrescentaram que o réu Yuri fora
perseguido e detido pela vítima, na posse da res furtiva (fls. 7/8 e 181/182). Por
sua vez, os policiais militares Anderson Fabiano Rafael Frioli e Fábio Lima
Marin narram em solo judicial que, depois de acionados para atender
ocorrência de furto, rumaram até o local indicado e depararam-se com o réu na
posse da res, já detido pela vítima, ocasião em que conduziram todos à delegacia
(fls. 5/6 e 181/182). A confissão judicial do acusado, portanto, está em sintonia
com os demais elementos de convicção produzidos durante a persecução penal
(CPP, art. 197).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto duplamente
qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e II).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
6
As qualificadoras do rompimento de
obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I) e do concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, IV),
do mesmo modo, devem ser mantidas. É que a vítima Sidnei e testemunha
Denise que tudo presenciou confirmaram o rompimento do vidro dianteiro
direito do veículo da vítima e, ainda, o conluio do réu com outro indivíduo para
a prática do furto. Ademais, há nos autos registros fotográficos que atestaram a
destruição de um dos vidros do automóvel do ofendido (fl. 169). Não bastassem
esses contundentes elementos de prova, anoto que o réu Yuri admitiu, em juízo,
o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes. Por tais razões, mostrou-se
correto o reconhecimento na origem das aludidas qualificadoras.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, fazem-se
necessárias algumas correções. De proêmio, anoto que o cometimento do crime
de furto em via pública não representa reprovabilidade relevante da conduta
em relação a delitos análogos e, porque desacompanhado de outros elementos,
não autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal como operado na
origem , razão pela qual afasto tal circunstância judicial desfavorável.
Ademais, e com a devida vênia ao MM.
Juízo a quo, o fato de o acusado ter praticado o crime enquanto respondia em
liberdade a outro feito criminal também não autoriza o recrudescimento da
pena base, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de
inocência (CF, art. 5o, LVII), de sorte que afasto tal circunstância judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
7
Assim, afastadas a circunstância do crime
desfavorável e a personalidade desajustada do agente, fixo a pena base em
apenas 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, pela valoração da segunda qualificadora
como circunstância judicial de exasperação. Confira-se, a propósito,
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Havendo mais de uma qualificadora do delito,
é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais
sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja
para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja
para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo.” (STJ,
Quinta Turma, REsp 1.707.281/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
em 11/09/2018, DJe de 19/09/2018).
Na segunda etapa, considerando que o
réu Yuri admitiu em juízo a prática do crime imputado, com todas suas
elementares (fls. 181/182), mostra-se imperioso o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), cuja configuração, com a
devida vênia ao MM. Juízo a quo, não pressupõe a ausência de prisão flagrancial
do acusado. Ademais, se o Estado-juiz se valeu da versão do acusado para, em
conjunto com os demais elementos de convicção, proferir o édito condenatório,
imperativa a atenuante em questão (Súmula 545 do STJ). Nesse sentido, aliás, é
o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 237/241).
Por
outro
lado,
ao
contrário
do
sustentado pela douta Defesa, a prática do crime durante o estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
8
calamidade pública da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual no
64.879/2020) autoriza o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61,
inciso II, alínea “j”, do Código Penal, mormente no caso dos autos, em que o réu,
agindo em concurso com outro indivíduo, descumpre a recomendação sanitária
de distanciamento social e lança-se em via pública imbuído a desfalcar o
patrimônio alheio. Mantenho, pois, a aplicação da mencionada agravante.
Assim, nesta etapa dosimétrica, as penas
retornam ao mínimo legal, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
mínimos, pela preponderância das atenuantes da confissão espontânea, ora
reconhecida, e da menoridade relativa (fls. 74/75), sobre a agravante do artigo
61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Na terceira e última fase, à míngua de
circunstâncias modificadoras, as penas consolidaram-se no referido patamar.
Por fim, observo que, a rigor, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis impediriam a aplicação de penas
alternativas (CP, art. 44, III) e justificariam, até mesmo, a fixação do regime
prisional semiaberto (CP, art. 33, § 3o). Contudo, à míngua de recurso
ministerial e porque vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da
defesa (CPP, art. 617), mantenho a substituição da pena corporal por duas
restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2o, segunda parte), consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária,
cujo valor de meio salário mínimo, embora inferior ao patamar legal (CP, art. 45,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513709-28.2020.8.26.0228 -Voto no 008730
9
§ 1o), consolidou-se, ante o conformismo ministerial; mantido, por fim, o regime
aberto para o caso de conversão das penas alternativas (CP, art. 44, § 4o).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas do
apelante Yuri Sousa Vieira para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora